Tribunal: TJMT
Processo: 1039002-82.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039002-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA GONZALEZ - CPF: 177.325.491-04 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC 113/2021. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por autarquia previdenciária estadual contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de parcelas vencidas de pensão por morte, com correção monetária e juros fixados na origem, além da majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar os critérios atualizados de correção monetária e juros aplicáveis após o julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como após a EC 113/2021; e (
ii
) definir se a sentença seria ilíquida, a justificar a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. As alegações relativas aos índices de atualização e juros e à fixação dos honorários configuram inovação recursal, por não terem sido suscitadas na apelação; contudo, tais matérias são de ordem pública e podem ser apreciadas de ofício.

4. Os critérios de correção monetária e juros devem ser ajustados aos parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, aplicando-se para o período anterior a 9.12.2021 o IPCA-E como índice de correção e os juros da caderneta de poupança desde a citação.

5. A partir de 9.12.2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

6. A condenação é liquidável por simples cálculo aritmético, considerando serem conhecíveis o período devido, o valor do benefício e os índices aplicáveis, o que afasta a incidência do art. 85, §4º, II, do CPC.

7. Não há omissão quanto à fixação dos honorários, adequadamente estipulados em 11% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A atualização das parcelas devidas pela Fazenda Pública deve observar, até 8.12.2021, o IPCA-E como índice de correção e os juros da caderneta de poupança desde a citação, conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ. 2. A partir de 9.12.2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme EC 113/2021. 3. A condenação é considerada liquidável por simples cálculo aritmético, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§4º, II, e 11, 509, §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1832824 RJ 2021/0031317-6, Rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino
, T3 - Terceira Turma, j. 19.9.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1336265 SP 2018/0189203-8, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma, j. 25.3.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por Mato Grosso Previdência - MTPREV contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação ordinária de cobrança.

A sentença de primeiro grau condenou o MTPREV ao pagamento das parcelas vencidas do benefício de pensão por morte, referentes ao período de 30.4.2018 a 15.7.2021, com correção monetária pelo INPC desde a data em que cada parcela seria devida e juros moratórios de 0,5% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, apenas majorando os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões no julgado, especificamente quanto
a
os critérios legais de correção monetária e juros aplicáveis, sustentando que o acórdão deixou de determinar qualquer índice de correção monetária ou termo inicial para a aplicação dos juros de mora, bem como não considerou a entrada em vigor da Emenda Constitucional n
.
113/2021, que alterou o §12 do artigo 100 da Constituição Federal, estabelecendo a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública
, bem como quanto a
fixação dos honorários advocatícios, argumentando que, por se tratar de condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia ilíquida, a definição do percentual ou montante de honorários deveria ocorrer apenas em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para determinar a utilização do índice IPCA-E até a data de 8
.
10
.
2021, com incidência de juros moratórios segundo a caderneta de poupança a partir da citação, conforme Tema 905 do STJ
e
reconhecer a obrigatoriedade da incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da EC n
.
113/2021
, assim como
determinar que a fixação da verba honorária ocorra oportunamente, na fase de liquidação do julgado.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, argumentando que os critérios de atualização e remuneração da mora aplicam-se no momento da liquidação/executoriedade, não configurando omissão do julgado que decidiu o mérito
e que
a fixação de honorários está prevista no art. 85 do CPC, que estabelece parâmetros e limites, competindo ao julgador valorar as circunstâncias do caso para ajustar o percentual dentro do rol legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como instrumento processual destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente em decisão judicial. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões no acórdão quanto: (i) aos critérios legais de correção monetária e juros aplicáveis, especialmente considerando a entrada em vigor da EC n
.
113/2021; e (
ii
) à fixação dos honorários advocatícios em sentença supostamente ilíquida.

Preliminarmente, observo que as alegações trazidas pelo embargante constituem inovação recursal, uma vez que tais questões não foram suscitadas nas razões do recurso de apelação. Com efeito, ao examinar as razões recursais, verifica-se que o apelante, ora embargante, limitou-se a discutir o termo inicial do benefício de pensão por morte, sustentando que este deveria ser fixado em 16
.
7
.
2021, data da apresentação da sentença judicial que reconheceu a união estável, e não em 30
.
4
.
2018.

Em nenhum momento o apelante questionou os índices de correção monetária e juros aplicáveis ou a fixação dos honorários advocatícios em sentença supostamente ilíquida. Tais questões são trazidas apenas agora, em sede de embargos de declaração, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Não obstante, é preciso reconhecer que tanto os critérios de correção monetária e juros quanto a fixação de honorários advocatícios constituem matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas até mesmo de ofício pelo julgador
, além de figurarem como matérias
a serem tratadas na decisão relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido gen
érico, conforme se extrai do disposto no art. 491 do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já de
cidiu
que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
[...]
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
1832824 RJ 2021/0031317-6,
Rel. Min.
Paulo De Tarso
Sanseverino
,
T3 - Terceira Turma,

j.
19
.
9
.
2022
)

O mesmo entendimento se aplica aos honorários advocatícios:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ
,

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.
1336265 SP 2018/0189203-8, Rel. Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
T3 -
Terceira Turma
,

j.
25
.
3
.
2019
)

Assim, passo à análise das questões suscitadas pelo embargante.

Quanto aos critérios de correção monetária e juros aplicáveis, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, confirmou a determinação de que a correção monetária deveria ser calculada pelo INPC desde a data em que cada parcela seria devida e os juros moratórios de 0,5% ao mês desde a citação.

Ocorre que tal determinação não observou a evolução jurisprudencial e legislativa sobre o tema, especialmente os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), bem como a superveniência da Emenda Constitucional n
.
113/2021.

No julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), estabeleceu que:

[...]

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

[...]

Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional n
.
113/2021, estabelecendo a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, compreendendo, de forma unificada, correção monetária e juros de mora.

Essa alteração constitucional entrou em vigor em 9
.
12
.
2021, data de sua promulgação, e deve ser observada nos cálculos de atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de então.

Assim, no caso em análise, considerando que as parcelas vencidas do benefício de pensão por morte referem-se ao período de 30
.
4
.
2018 a 15
.
7
.
2021, os critérios de correção monetária e juros devem observar
, p
ara o período de 30
.
4
.
2018 a 8
.
12
.
2021
,
correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905
e, a
partir de 9
.
12
.
2021
,
atualização exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

Portanto, neste ponto, os embargos de declaração merecem acolhimento para suprir a omissão apontada e adequar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis aos parâmetros jurisprudenciais e constitucionais vigentes.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o embargante sustenta que, por se tratar de condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia ilíquida, a definição do percentual ou montante de honorários deveria ocorrer apenas em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, não assiste razão ao embargante.

O art. 85, §4º, inciso II, do CPC estabelece que
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
”
.

Ocorre que, no caso em análise, embora a sentença não tenha fixado o valor exato da condenação, a liquidação demanda simples cálculo aritmético, enquadrando-se na exceção prevista no §2º do art. 509 do CPC, que dispõe:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

No caso concreto, a condenação refere-se ao pagamento das parcelas vencidas do benefício de pensão por morte, referentes ao período de 30
.
4
.
2018 a 15
.
7
.
2021. Os elementos necessários para o cálculo do valor devido estão claramente definidos nos autos
, como o
período de apuração
, o
valor mensal do benefício
e o
s critérios de correção monetária e juros
.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o próprio MTPREV, em sede administrativa, já havia reconhecido o valor devido a título de parcelas vencidas, apontando saldo de R$ 42.251,96, além de R$ 3.070,13 de contribuição previdenciária a recolher, o que demonstra a possibilidade de apuração do valor por simples cálculo aritmético.

Nesse contexto, não se trata de sentença ilíquida propriamente dita, mas de sentença cujo valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, o que afasta a incidência do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Portanto, não há omissão ou erro no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios em 11% sobre o valor da condenação, não merecendo acolhimento os embargos de declaração neste ponto.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para suprir a omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros aplicáveis,
conforme

já explicitado acima, mantendo
todos
os demais termos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025